Tribunal: TJBA
Processo: 8001288-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001288-21.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NELSON SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO AUGUSTO SILVA SALLES AGRAVADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA SUA INADMISSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE, FUNDAMENTADAMENTE, INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INTELECÇÃO DO ART. 1.015, DA LEI ADJETIVA CIVIL, SOB O ENFOQUE DOS RESPS 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DOS JULGADOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. MATÉRIA QUE PODE SER ALEGADA EM SEDE DE PRELIMINAR DE EVENTUAL APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, manejado contra decisão que indeferiu expedição de ofício ao Banco Central para obtenção de dados bancários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática de não conhecimento exigia a indicação de jurisprudência sumulada ou repetitiva; (ii) saber se o indeferimento de expedição de ofício constitui decisão sobre tutela de urgência prevista no artigo 1.015, inciso I, do CPC; (iii) saber se a questão apresenta urgência que autorize a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). III. Razões de decidir 3. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível com base no artigo 932, inciso III, do CPC, sendo que tal atribuição independe da existência de súmula ou acórdão em recurso repetitivo, exigidos apenas para o julgamento de mérito previsto nos incisos IV e V do mesmo dispositivo. 4. O indeferimento de expedição de ofício possui natureza puramente instrutória e não está contemplado no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 5. O rótulo de tutela de urgência dado pela parte a um pedido de produção de prova não altera sua natureza jurídica, nem autoriza o manejo do agravo de instrumento, sob pena de burla ao princípio da taxatividade. 6. Embora o STJ tenha firmado no Tema 988 a tese de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, sua aplicação exige a verificação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 7. A questão tratada no decisum recorrido não apresenta urgência capaz de justificar sua apreciação imediata, podendo ser examinada na fase de instrução. IV. Dispositivo 8. Decisão agravada mantida. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno no agravo de instrumento nº 8001288-21.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, NELSON SILVA DE OLIVEIRA e, como agravado, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor.